Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-31.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) ALTERAÇÃO EX OFÍCIO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO EX OFICIO DA MAJORANTE PELA APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENEFICA. LEI Nº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). 3) ALTERAÇÃO EX OFÍCIO ART. 59 DO CP. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO. 4) DECLARAÇÃO EX OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DE AMEAÇA.1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão do acusado, bem como diante do reconhecimento efetuado pelas vítimas corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do réu, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova. 2) Com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma novatio legis in mellius. Considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada;3) O efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem, tornando o ?comportamento da vítima? circunstância neutra e negativando as circunstâncias do crime de roubo;4) Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de ameaça, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre a prolação da sentença e os dias atuais, considerando que o réu era menor de 21 anos na época dos fatos, devendo o prazo de prescrição ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP; 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ex ofício, afastando a majorante de arma branca, alterando a análise das circunstâncias judiciais, com redução da pena do crime de roubo para 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias multa, declarando a extinção da punibilidade, pela prescrição intercorrente, quanto ao crime de ameaça.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000541-31.2014.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: JOÃO SALES SANTA BRÍGIDA
DEF. PÚB.: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) ALTERAÇÃO
EX OFÍCIO.
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO
EX OFICIO
DA MAJORANTE PELA APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENEFICA. LEI Nº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). 3) ALTERAÇÃO
EX OFÍCIO
ART. 59 DO CP. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO. 4) DECLARAÇÃO
EX OFÍCIO
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRIME DE AMEAÇA.
1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão do acusado, bem como diante do reconhecimento efetuado pelas vítimas corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do réu, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova.
2) Com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma
novatio legis in mellius
. Considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada;
3) O efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem, tornando o ¿comportamento da vítima¿ circunstância neutra e negativando as circunstâncias do crime de roubo;
4) Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de ameaça, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre a prolação da sentença e os dias atuais, considerando que o réu era menor de 21 anos na época dos fatos, devendo o prazo de prescrição ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP;
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
ex ofício,
afastando a majorante de arma branca, alterando a análise das circunstâncias judiciais,
com redução da pena do crime de roubo para 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias multa
,
declarando a extinção da punibilidade, pela prescrição intercorrente, quanto ao crime de ameaça
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 25ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do TJE-PA, ocorrida entre os dias cinco e treze de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOÃO SALES SANTA BRÍGIDA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

bem como 01 mês e 19 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, por violação, respectivamente, aos art. 157, §2º, I e art. 147, todos do CP.

Consta na presente exordial acusatória que, no dia 31/01/2014, por volta das 21h, a vítima Jéssica Mylene da Rocha do Nascimento, caminhava pela Rodovia BR316, na Vila de Americano, na companhia da Sra. Marcilene Costa, quando foi abordada pelo acusado, munido com um facão, anunciou o assalto.

Na oportunidade, a companhia da vítima saiu correndo e se afastou do meliante, tendo ele encostado o facão na barriga da vítima, subtraindo-lhe seu aparelho celular Samsung Galaxy Fame e empreendido fuga, logo após.

A vítima tomou conhecimento que seu celular foi dado como ¿penhor¿ a um primo do meliante, de prenome Gleison, conseguindo recuperar o aparelho.

Na mesma noite, a vítima e sua colega encontraram o denunciado em uma parada de ônibus, sendo ameaçadas por ele. Acionada a polícia, o réu foi preso, tendo a vítima e a testemunha o reconhecido na Delegacia como autor dos crimes.

Denúncia recebida em decisão de fls. 37, com data de
14/03/2014
.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 103-110).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 122), requereu a absolvição do acusado, pela suposta inexistência de provas da autoria delitiva, considerando que o depoimento unilateral da vítima não serve de sustentáculo para manutenção da condenação.

Em contrarrazões (fls. 125-129), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
, opinou (fls. 140-146) pelo conhecimento e improvimento do Apelo, manifestando-se
ex ofício
pelo afastamento da majorante atinente ao uso de arma branca, tornando a circunstância atinente ao comportamento da vítima como neutra, bem como afastando o
sursis
aplicado ao Apelante.

Após, o feito me veio concluso em 11/12/2019.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O recorrente sustenta que não existem provas robustas para sua condenação, vez que o depoimento unilateral da vítima não serve de sustentáculo para manutenção da condenação.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que o réu assaltou a vítima, conforme narrado na exordial acusatória, bem como a ameaçou em outra oportunidade.

Vejamos o trecho da sentença que trata do tema:
Pois bem. Há provas suficientes à condenação do réu pelos crimes de roubo e ameaça.
A materialidade do crime está clara. Servem para firmá-la o auto de apreensão do bem subtraído (fls. 18), o auto de entrega (fls. 19) e o depoimento da vítima que, tanto na DEPOL (fls. 09), como em juízo (fls. 89/90) afirmou que teve subtraído por uma pessoa, mediante grave ameaça, seu aparelho celular, já descrito na exordial e no auto de apreensão.
A autoria está igualmente comprovada.
A vítima JÉSSICA, ouvida na seara inquisitiva e em Juízo, disse estar com uma amiga próximo à BR 316 quando foram abordadas pelo acusado, o qual portava um facão. Nesse momento, a amiga da vítima saiu correndo, enquanto o réu mandou que a vítima lhe entregasse seu aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. Após isso, informou o fato à polícia, que efetuou buscas pelo acusado, tendo o primo deste apresentado o bem. Depois a vítima reconheceu o acusado na rua e ele a ameaçou, afirmando que a mataria caso informasse a polícia, fato este presenciado por várias pessoas. A vítima o viu entrar em uma van e informou aos policiais que o localizaram.
A Testemunha AMARILDO, policial militar, relatou que foram informados do assalto e seguiram a van na qual o acusado estaria, tendo o motorista desta dito onde o acusado teria descido. Em seguida, encontraram o réu ainda na BR 316 e a vítima realizou o reconhecimento dele.
O réu, por sua vez, confessou o crime em sede policial, não tendo sido ouvido em juízo, uma vez que fora decretada a sua revelia.

Neste mister, imperioso ressaltar que as provas produzidas no inquérito inequivocamente não servem,
se isoladas,
para fundamentar uma condenação, mas elas não podem ser descartadas se, em consonância com aquelas produzidas na fase Judicial, com obediência a ampla defesa e ao contraditório conduzirem a condenação.

Diante do vasto acervo probatório o Apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual a negativa de autoria não possui o condão de elidir a responsabilização penal do acusado quando estiver dissociada do conjunto probatório, a saber, diante do reconhecimento efetuado pelas vítimas e firmado em juízo, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão, conforme segue:
PENAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - NEGATIVA DE AUTORIA INSUBSISTENTE - RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS - DEPOIMENTO DE POLICIAL - EFICÁCIA PROBATÓRIA - FALSA IDENTIDADE - ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - TESE REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA.
1.NÃO SUBSISTE A NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, SOBRESSAINDO O RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS, E CONFIRMADO EM JUÍZO, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NO FLAGRANTE DO RÉU,
DE MODO A EVIDENCIAR A COAUTORIA EM CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). 2.A CONDUTA DE ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE (COM FALSA MENORIDADE) PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, NO INTUITO DE OBTER VANTAGEM OU MESMO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. CALCADA EM ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA, REJEITA-SE A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. 3.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APR: 20130110875687 DF 0022559-25.2013.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 30/01/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2014 . Pág.: 243).
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTOS, PALAVRA DAS VÍTIMAS E OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. 1-
Devidamente apurada a autoria e materialidade dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, notadamente pelas declarações e reconhecimento feitos pelas vítimas, aliados aos depoimentos dos policiais e declarações do réu colhidas de interceptações telefônicas referentes a outros autos, incabível o acolhimento do pedido de absolvição defensivo.
2-
Em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas é alçada a relevante meio probatório, sendo suficiente, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, para ensejar a condenação.
3- Ao Magistrado é atribuída certa discricionariedade na dosimetria da pena, contudo, constatado excessivo aumento empregado pelo desabono de circunstâncias judicial e da agravante da reincidência, deve esta instância revisora readequá-la. 4- Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida. (TJ-DF - APR: 20140210003047, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 11/02/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: 111).
ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DA AUTORIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. VALIDADE. AUTO DE RECONHECIMENTO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
- Em crimes cometidos às escuras, como é o caso do roubo, a palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e seja condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue veementemente a prática do delito ou o emprego da violência e/ou da grave ameaça.
- A ausência das formalidades do art. 226 do CPP quando do reconhecimento realizado pela vítima não é motivo suficiente para tornar ilícita a prova assim obtida. (TJ-MG - APR: 10056092131095001 MG, Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/08/2013)

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítims, derruindo a presunção de verdade que emana de seu depoimento, tanto mais se tratando de pessoa sobre as quais não recai qualquer suspeita de falsa imputação.

Ademais, a versão apresentada pela vítima restou corroborada pelo depoimento dos policiais que atuaram na prisão do acusado. Importante atentar que não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUPOSTA PARCIALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação esta que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório
. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014).

Desta forma, afasto a absolvição pleiteada pela defesa, em razão da existência de elementos fortes e seguros de provas da autoria delitiva, considerando as diligências efetuadas pela Polícia para localizar o meliante, bem como o reconhecimento da vítima acerca da autoria delitiva, corroborado pelo depoimento dos Policiais que atuaram.
II - DOSIMETRIA:
EX OFÍCIO

Conforme parecer, ministerial, a dosimetria merece alguns reparos, que passo a fazê-lo de ofício:

Inicialmente, o uso de arma branca deve ser afastado.

Houve latente alteração legislativa quanto ao uso de arma branca para a prática do crime descrito no art. 157 do Código Penal, mudanças que devem ser destacadas:

(i) originalmente, vigorava a norma descrita no Art. 157, §2°, I do CP, que sancionava qualquer conduta de roubo praticada com o uso de arma, inexistindo distinção quanto a espécie de armamento, o fazendo com a seguinte redação:

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

(ii) em 24 de abril de 2018 entrou em vigor a Lei n° 13.654/18 que, dentre outras alterações, revogou o I, do §2° do Art. 157 do CP, inserindo no mesmo Códex o novel §2°-A ao multimencinado art. 157, com a seguinte redação:

§2°-A: A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;¿

Houve, portanto, significativas mudanças no quadro normativo então vigente, com maior censura estatal quanto ao uso de armas de fogo pelo agente criminoso no crime de roubo e,
peri passu
, com verdadeira abolitio criminis quanto ao emprego de arma branca na mesma conduta criminosa, concorde-se ou não, este foi o quadro legislativo posto em voga.

(iii) ao fim, houve nova inserção legislativa, introduzida pelo diploma de n° 13.964/2019, cuja vigência iniciou-se em 24/12/2019 e, dentre outras mudanças, introduziu o novel inciso VII no §2° do art. 157 do CP, com a seguinte redação:

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

Nesse contexto, a questão posta nos autos é, precipuamente, qual a legislação aplicável ao crime em tela, ocorrido na data de 31/01/2014, e sobre o tema, penso que não se pode cogitar de emprestar efeito ultrativo a legislação então vigente à época do delito, conquanto a lei penal mais benéfica - 13.654/18, que aboliu a maior censura sobre o emprego de armas brancas, deva retroagir para beneficiar ao réu por ser este um dos entendimentos basilares do direito penal brasileiro - sobre este ponto dúvida não há, conquanto tal entendimento já viesse sendo aplicado em nosso Tribunal de Justiça.

Quanto ao segundo momento, a meu sentir, deve prevalecer o entendimento de que a legislação mais benéfica ao réu, com inegável conteúdo material e cujos efeitos o réu, ora recorrente, já fazia direito a partir de sua vigência, deve ser dotada de efeitos ultrativo e continuar a produzir seus efeitos sobre todos os crimes praticados até 24/12/2019, data de publicação do diploma que trouxe ao ordenamento penal brasileiro, novamente, a censura quanto ao emprego de arma branca na conduta criminosa de roubo.

O entendimento se torna preciso ao considerarmos que, o inverso, seria emprestar verdadeiro efeito retroativo a legislação penal mais gravosa, o que não se pode consentir e que, igualmente, não se pode cogitar da ocorrência do princípio da continuidade normativa-típica, conquanto o conteúdo de tal princípio abarque, precipuamente, situações em que haja a revogação de uma lei e, contudo, a conduta ainda continuaria incriminada em outro dispositivo legal, não ocorrendo a
abolittio criminis
, o que, repise-se: não foi o caso dos autos, mormente porque houve
abolittio criminis
por determinado lapso temporal e haja nova legislação penal mais gravosa em desfavor do réu, e que a toda evidência não se pode emprestar efeito retroativo.

Forte na fundamentação expendida, de ofício, deixo de considerar o crime em análise como roubo majorado, excluindo a majorante do art. 157, §2°, I do CP, então em vigor, passando a considerar a conduta em desfavor como de roubo simples, passando para a análise da primeira fase da dosimetria:

De fato, o MM. Juízo
a quo
incorreu em equívocos neste tópico.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015), bem como no HC 349015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016, no qual se consignou que ¿
a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito- exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem [...]¿.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o
comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante utilizava arma branca, inclusive, encostando o armamento na barriga da vítima, motivo por que valoro este vetor de forma negativa.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).

Pelas razões expostas, a pena final quanto ao crime de
roubo
ficará de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 dias multa
, permanecendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda.

Quanto ao crime de ameaça, verifico que infelizmente já se operou a extinção da punibilidade do apelado, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre a sentença de condenatória e o julgamento do presente recurso, conforme demonstrarei:

O réu foi condenado pelo art. 147 do CP à pena de
01 mês e 19 dias de detenção, em sentença prolatada em 16/06/2015.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena para o crime de ameaça não ultrapassa 01 (um) ano, e o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato (vide sua qualificação de fls. 08 IPL), a prescrição se dá em 1 ano e 06 meses, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal e por força do art. 115 do CP.

Verifica-se, portanto, que,
desde a sentença condenatória até os dias atuais, já transcorreram mais de 04 anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição intercorrente.

Considerando que o
sursis
foi aplicado em relação a pena de detenção, entendo que seu afastamento fica prejudicado diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do crime de ameaça.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e
nego-lhe provimento
, de
ofício:
1.

afasto a majorante de arma branca,
2.

altero a análise das circunstâncias judiciais, com redução da pena do crime de roubo para 04 anos e 09 meses de reclusão e 53 dias multa,
3.

declarando a extinção da punibilidade, pela prescrição intercorrente, quanto ao crime de ameaça,
pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator